Tribunal: CARF
Processo: 10835.001200/2009-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 30/06/2007
SUSTENTAÇÃO ORAL.
A sustentação oral por causídico é realizada nos termos dos arts. 58 e 59 do Anexo II do RICARF, observado o disposto no art. 55 desse regimento.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
RELAÇÃO DE CORRESPONSÁVEIS. FINALIDADE MERAMENTE INFORMATIVA. SÚMULA CARF No 88.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.
SIMPLES NACIONAL. EMPRESA EXCLUÍDA.
A empresa excluída do Simples Nacional deve recolher as contribuições previdenciárias devidas à Seguridade Social e aquelas por ela arrecadadas para terceiros, incidentes sobre os valores pagos a todos os segurados que lhe prestem serviços, nos termos da legislação vigente.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DISCUSSÃO INOPORTUNA EM PROCESSO DE LANÇAMENTO FISCAL PREVIDENCIÁRIO.
O foro adequado para discussão acerca da exclusão da empresa do Simples é o respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de processo de lançamento fiscal de crédito tributário previdenciário rediscussão acerca dos motivos que conduziram à expedição do Ato Declaratório Executivo e Termo de Exclusão do Simples.
PREVIDENCIÁRIO. SIMPLES. EXCLUSÃO.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS. IRRETROATIVIDADE. ATO DECLARATÓRIO.
O ato de exclusão do Simples possui natureza declaratória, que atesta que o contribuinte já não preenchia os requisitos de ingresso no regime desde data pretérita, surtindo efeito já no ano-calendário subsequente àquele em que foi constatado o excesso de receita, efeito esse que não guarda nenhuma relação com o princípio da irretroatividade, que se aplica a litígios envolvendo confrontos entre vigência da lei e data dos fatos
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
É legítima a cobrança dos encargos legais em percentuais estabelecidos de acordo com a própria legislação, bem como também é legítima a cobrança dos juros com a utilização da taxa Selic no seu cálculo, conforme Súmula n° 04 do CARF e posicionamento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito da repercussão geral (RE 582.461/SP) e dos recursos repetitivos (REsp 879.844/MG).
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVA DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNA FEDERAL.
Conforme declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal no RE 595.838/SP, paradigma da Tese de Repercussão Geral 166: É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91, com a redação da Lei 11.941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212/91.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.001200/2009-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.732 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
CLAROXAL SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTES AÉREOS
LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 30/06/2007
SUSTENTAÇÃO ORAL.
A sustentação oral por causídico é realizada nos termos dos arts. 58 e 59 do
Anexo II do RICARF, observado o disposto no art. 55 desse regimento.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os
dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da
administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não
está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas
somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de
acordo com o livre convencimento motivado.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os
demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos
necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a
legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do
direito ao contraditório e à ampla defesa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.001200/2009-67
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.732 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.001200/2009-67

RELAÇÃO DE CORRESPONSÁVEIS. FINALIDADE MERAMENTE
INFORMATIVA. SÚMULA CARF No 88.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes
Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa.
SIMPLES NACIONAL. EMPRESA EXCLUÍDA.
A empresa excluída do Simples Nacional deve recolher as contribuições
previdenciárias devidas à Seguridade Social e aquelas por ela arrecadadas para
terceiros, incidentes sobre os valores pagos a todos os segurados que lhe
prestem serviços, nos termos da legislação vigente.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DISCUSSÃO INOPORTUNA EM PROCESSO
DE LANÇAMENTO FISCAL PREVIDENCIÁRIO.
O foro adequado para discussão acerca da exclusão da empresa do Simples é o
respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de processo de
lançamento fiscal de crédito tributário previdenciário rediscussão acerca dos
motivos que conduziram à expedição do Ato Declaratório Executivo e Termo
de Exclusão do Simples.
PREVIDENCIÁRIO. SIMPLES. EXCLUSÃO.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis
às demais pessoas jurídicas.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS. IRRETROATIVIDADE. ATO
DECLARATÓRIO.
O ato de exclusão do Simples possui natureza declaratória, que atesta que o
contribuinte já não preenchia os requisitos de ingresso no regime desde data
pretérita, surtindo efeito já no ano-calendário subsequente àquele em que foi
constatado o excesso de receita, efeito esse que não guarda nenhuma relação
com o princípio da irretroatividade, que se aplica a litígios envolvendo
confrontos entre vigência da lei e data dos fatos
JUROS.
TAXA
SELIC.
LEGITIMIDADE.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL E SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
É legítima a cobrança dos encargos legais em percentuais estabelecidos de
acordo com a própria legislação, bem como também é legítima a cobrança dos
juros com a utilização da taxa Selic no seu cálculo, conforme Súmula n° 04 do
CARF e posicionamento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal
de Justiça, sob o rito da repercussão geral (RE 582.461/SP) e dos recursos
repetitivos (REsp 879.844/MG).
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVA DE TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA PELO SUPREMO
TRIBUNA FEDERAL.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.732 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.001200/2009-67

Conforme declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal no
RE 595.838/SP, paradigma da Tese de Repercussão Geral 166: “É
inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor
bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho”.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
NOTA
SEI
No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91,
com a redação da Lei 11.941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos
a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para: a) excluir o lançamento relativo à contribuição sobre valores pagos a
cooperativa de trabalho (levantamento “GF – COOP TRABALHO”); e b) aplicar a retroação da
multa da Lei 8.212/91, art. 35, na redação dada pela Lei 11.941/2009.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 164 e ss).
Pois bem. Conforme esclarece o relatório fiscal de fls. 82/87:
1.
Em
atendimento
da
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
08.1.05.00.2009.00154-7, de 16/02/2009 lavramos o presente relatório que faz parte que
faz parte integrante do Auto de Infração em epígrafe, referente à contribuição da
empresa e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho – RAT,
arrecadados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, e destinadas a
Seguridade Social, incidentes sobre remuneração paga a segurados empregados
constantes em folhas de pagamento, declaradas em GFIP ~ Guias de Recolhimento do
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.732 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.001200/2009-67

FGTS e Informações à Previdência Social, após o início do procedimento fiscal, no
período de 06/2004 a 06/2007.
2. Incluídos também neste Auto de Infração contribuições da empresa sobre pagamento
a contribuintes individuais declarados em GFIP - Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social e de valores dos serviços discriminados nas notas
fiscais/faturas de cooperativa de trabalho médico, não declarados em GFIP - Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, após o início do
procedimento fiscal.
(...)
5. A empresa foi excluída do SIMPLES - Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte, conforme
Acórdão n. 302-39.679 de 10.07.2008 do Terceiro Conselho de Contribuintes, a partir
de 01/01/2002. "Foi constatado que um dos sócios participa de outra empresa com mais
de 10% do capital e a receita global do ano-calendário de 2001, ultrapassou o limite
legal, vez que se encontra expressamente consignado na legislação como sendo
impeditiva. No recurso voluntário apresentado pela empresa, ela não negou o fato que
motivou a sua exclusão, tendo se limitado a discutir a legalidade e inconstitucionalidade
do ato de exclusão, não sendo possível reformar sua exclusão. – Processo 10835. 002
732/2004-15 - Recurso Voluntário n. 138.409.
6. Constitui fato gerador da contribuição da empresa os valores das bases de cálculo
referentes ao presente auto de infração discriminados no Relatório de Lançamentos - RL
e no Discriminativo Analítico de Débito - DAD e, são:
6.1 - Código de Levantamento: CI - CONTRIB INDI V- período de 06/04 a 06/07.
6.2 - Código de Levantamento: GFA - REMUNERACAO -período de 06/04 a 06/07.
6.3 - Código de Levantamento: GF - COOP TRABALHO - período de 06/04 a 06/05 d
09/05 06/07.
(...)
A Auditoria Fiscal indicou em seu relatório a fundamentação legal do lançamento
e a documentação que serviu de base para a apuração do crédito fiscal, tendo ainda sido prestado
o esclarecimento de que: “As GPS - Guias de Recolhimento a Previdência Social, que tiveram
seu código alterado de 2003 (empresa optante pelo Simples) para 2100 (empresa em Geral)
referem-se as contribuições de segurados empregados e de contribuintes individuais, não
deduzidas por se referirem a fatos geradores distintos dos lançados através desta autuação, e as
GPS de código 2631 - contribuição retida sobre Nota Fiscal da Empresa Prestadora de Serviço
das competências 06/04 e 11/04 foram deduzidas do presente débito”.
A Auditoria também esclareceu que foi deduzido do presente lançamento fiscal o
“valor recolhido em DARF de código 6106 - (Simples), de 28/02/2005, no percentual de 4,84%,
valor R$ 305,70, que se referem às contribuições patronais devidas ao INSS, conforme o
disposto nos Artigos 5, inciso II, letra “a”, item 5, da Lei n. 9.317, de 05/12/1996, na redação
original vigente à época. Observando o percentual de 2,14% acrescido de 2,70% referente ao
acréscimo de 50% nos termos do artigo 82 da Lei n. 10.833, de 29/12/2003, DOU 30/12/2003,
seguir transcrito, o que totaliza 4,84%”.
A Auditoria elaborou as planilhas demonstrativas de fls. 88 e 89 comparando o
valor das penalidades resultantes da legislação vigente à época dos fatos geradores e o valor das
penalidades impostas pela legislação ora vigente.
A Autuada foi intimada pessoalmente em 22/07/2009, conforme se pode verificar
às fls. 01, tendo ingressado com defesa juntada às fls. 94/140, protocolada em 21/08/2009,
conforme se verifica às fls. 94:
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.732 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.001200/2009-67

1. Alegou a Impugnante:
(...)
Desta forma, houve expresso cerceamento de direito de defesa por parte da i.
Fiscalização em relação a ora defendente, que não há correta descrição das
infrações em relação aos dispositivos apontados como infringidos, e não se
venha falar em presunção, pois isso não existe em Direito Público, ou há ou não
há.
(...)
A informação correta do dispositivo infringido, bem como o correto
enquadramento, é condição de validade para o auto de infração e, por
conseqüência, para todo o processo administrativo dele decorrente.
2. Outro argumento apresentado foi o de que: “Também há nulidade formal na
medida em que peças fundamentais da acusação foram entregues ao contribuinte
através de CD (mídia eletrônica), transferindo-se ao contribuinte ônus exclusivo
do Fisco, consistente em imprimir todos os documentos e organizá-los”.
3. Argumenta a Defendente:
Mister, portanto, se faz considerar que todas as operações invocadas pelo Fisco
ocorridas entre 01/06/2004 e 22/07/2004 encontram-se consumidas pela
decadência, vez que quando da lavratura do guerreado auto de infração já se
encontrava ultrapassado o prazo legal de 05 (cinco) anos sem o pronunciamento
do Fisco, considerando-se homologado o lançamento e definitivamente extinto
o crédito.
4. A Defendente questionou sua exclusão do regime do Simples:
Conforme relatado pela I. Fiscalização, a lavratura do guerreado AI tem por
única premissa fática o desenquadramento da defendente do Simples com
efeitos retroativos, o que, por conseguinte, gerou o recálculo das diferenças
entre as contribuições apuradas de acordo com aquele regime tributário e as
contribuições apuradas pelas empresas sujeitas ao regime normal de tributação.
Entretanto, há de se notar que a exclusão da defendente daquele regime e
principalmente, os reflexos tributários desta exclusão nao podem prosperar, seja
do ponto de vista formal, seja do material, conforme passa a demonstrar.
(...)
Assim, de se questionar: qual seria a finalidade da norma que restringiu a
adesão e permanência, no regime do antigo Simples, de empresa que possuísse
em seu quadro societário, sócio com participação de mais de 10% (dez por
cento) em quadro social de outra empresa?
O objetivo da restrição é nítido: impedir que empreendimentos com faturamento
superior ao limite legal fixado como caracterizador de micro e pequena empresa
pudessem, através da constituição de diversas empresas, dividir seu
faturamento, fazendo com que cada um, individualmente considerado, ficasse
contido dentro daquele limite, fazendo assim jus aos benefícios do regime.
(...)
Ou seja, a vedação não visa impedir o livre exercício, por uma determinada
pessoa, de diferentes atividades empresariais de pequeno porte, através de mais
de uma empresa, mas sim que pessoas, na tentativa de manipular o exercício
deste benefício, pudessem dividir o faturamento excedente do limite legal
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.732 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.001200/2009-67

através da constituição de tantas empresas quantas forem necessárias para esse
desiderato.
De forma alguma se pretendeu, com a restrição em estudo, vedar que uma
determinada pessoa se lançasse em mais de uma atividade empresarial através
de empresas diversas, e a razão de ser dessa conclusão é simples e óbvia: a
própria Carta Magna, através do retro citado art. 170, assegura a todos o livre
exercício da atividade econômica, garantia esta que, por óbvio, não se coaduna
com o impedimento de uma empresa ter sócio que também integra outra
empresa, atuante em ramo de atividade econômica totalmente diverso.
(...)
5. A Defendente questionou que a sua exclusão do regime do Simples somente se
tomou definitiva, na esfera administrativa, no exercício de 2008, com o
indeferimento de seu recurso voluntário, e, assim sendo, não pode o Fisco, em
decorrência da mencionada exclusão, cobrar contribuições incidentes sobre fatos
geradores ocorridos em 2004. Tal procedimento, no entender da Impugnante,
representa clara ofensa a diversos dispositivos constitucionais.
6. Questionou a Autuada a validade do lançamento, no que se refere a cobrança da
contribuição de 15% sobre o valor das notas fiscais emitidas pela Unimed. No
entender da Autuada a cobrança é indevida, uma vez que a hipótese de incidência
prevista no artigo 22, inciso IV, da Lei 8.212/1991, somente se configura quando
uma empresa se beneficia diretamente do trabalho fornecido por uma cooperativa
de trabalho, e, no caso em concreto, os serviços prestados pela Unimed, segundo
a Impugnante, não beneficiam a Autuada, mas sim seus empregados.
7. Para demonstrar seu ponto de vista a Autuada transcreve às fls. 125/126 decisão
judicial que trata da incidência de contribuição sobre a remuneração paga aos
médicos cooperados.
8. Acrescentou a Impugnante:
...na grande maioria das vezes o pagamento da mensalidade do plano de saúde
não corresponde, necessária e diretamente, à prestação de nenhum serviço
médico ou ao desenvolvimento de nenhum trabalho, de modo que cotejando
essa realidade com o disposto no art. 22, inciso IV da Lei 8.212/91, conclui-se
que eventual contribuição somente poderia recair sobre os serviços ou
atendimentos efetivamente realizados, sendo excluída da base de cálculo as
meras mensalidades.
9. Assegura a Defendente que o inciso IV do artigo 22 da Lei 8.212/1991 é
inconstitucional, vez que institui contribuição social que não se enquadra entre as
previstas no artigo 195 da Constituição Federal e não foi criada mediante lei
complementar.
10. Alega a Defendente que o artigo 34 da Lei 8.212/1991, que serve de fundamento
para a cobrança de juros, foi revogado pela Medida Provisória n° 449/2008.
11. Assinala a Defendente que a multa de 75% sobre o valor das contribuições é
abusiva e confiscatória.
12. Solicitou, ainda, a Defendente que lhe seja deferido o direito de posterior juntada
de documentos; que lhe seja deferida a produção de prova pericial, com indicação
de assistente técnico; a realização de sustentação oral perante o e. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.732 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.001200/2009-67

Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 164 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 30/06/2007
SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERATIVA DE TRABALHO.
A empresa contratante de serviços está obrigada ao recolhimento da contribuição social
de quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços,
relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS.
A data a partir da qual a exclusão do SIMPLES passa a gerar efeitos é aquela indicada
no artigo 15 da Lei 9.317, de 05/12/1996.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA.
O lançamento por homologação, nos termos do artigo 150 do Código Tributário
Nacional - CTN, ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o
dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa e opera-
se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim
exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
Nessa modalidade de lançamento, o contribuinte, ou o responsável tributário, deve
realizar o pagamento antecipado do tributo, antes de qualquer procedimento
administrativo, ficando a extinção do crédito condicionada à futura homologação
expressa ou tácita pela autoridade fiscal competente.
O artigo 150, § 4°, do CTN estabelece prazo de cinco anos, a contar do fato gerador,
para a homologação do crédito, transcorrido o prazo sem manifestação do Fisco ocorre a
homologação tácita, tornando-se definitivo o pagamento efetuado pelo contribuinte e
extinto o crédito tributário.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em resumo, a decisão recorrida reconheceu a decadência dos créditos relativos à
competência 06/2004, não a reconhecendo, contudo, em relação à competência 07/2004, eis que
a constituição do crédito tributário ocorreu em 22/07/2009.
O contribuinte, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 217 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação, quais sejam:
(i)
Nulidade da decisão recorrida, por não ter enfrentado todas as questões de fato e
de direito suscitadas pela defesa;
(ii)
Cerceamento de defesa e ausência dos requisitos formais para a lavratura da
acusação;
(iii)
Encontram-se fulminados pela decadência o período entre 01/06/2004 a
22/07/2004, considerando que a constituição do crédito se deu em 22/07/2009;
(iv)
Alegar que não cabe ao julgador analisar a constitucionalidade de uma norma é
uma forma clara de desrespeito à Carta Magna;
(v)
A exclusão do recorrente do Simples e principalmente os reflexos desta exclusão,
não podem prosperar, seja do ponto de vista formal, seja do material;
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.732 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.001200/2009-67

(vi)
A prevalecer a pretensão do Fisco quanto ao impedimento de uma empresa do
Simples ter sócio que participe também de outra empresa, implicará,
necessariamente, em vedação ao livre exercício da atividade econômica;
(vii)
Embora o desenquadramento apenas tenha se tornado definitivo na esfera
administrativa a partir do exercício de 2008, pretende o Fisco, a partir do
exercício de 2004, época em que o ato ainda nao era definitivo, de forma
retroativa, apurar pretensas diferenças que seriam reflexos desse desenquadramento; (viii)
Manifesta inconstitucionalidade da contribuição prevista no art. 22, inciso IV da
Lei n° 8.212/91, na medida em que dissociada das hipóteses de contribuição a
cargo da empresa ou entidade a ela equiparada, nos termos do art. 195 da Carta
Magna;
(ix)
No caso concreto da recorrente, tanto pelo fato de não ser beneficiária, direta ou
indireta, de qualquer serviço prestado pela Unimed, bem como pelo fato de
muitas vezes serviço nenhum ser prestado aos seus empregados, então de se
concluir que não se concretizou o critério material da regra matriz de incidência
tributária da contribuição em questão, não exsurgindo, portanto, a relação jurídico
tributária que enseja a obrigação de recolher o indigitado tributo;
(x)
A cominação de juros ao pretenso débito foi realizada com fundamento em
dispositivo legal que na época da acusação, já não mais existia há
aproximadamente 03 (três) meses, corroborando assim com todo o já
demonstrado quanto aos defeitos formais que corroem a acusação, ensejando a
sua inépcia;
(xi)
A multa imposta no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) do valor do
pretenso imposto revela-se sobremaneira abusiva e confiscatória e de benéfica
não tem nada, visto que a multa na atividade privada é limitada 2% (dois por
cento);
(xii)
A responsabilidade do sócio depende ainda da comprovação de que este agiu com
excesso de poderes, infração a lei ou ainda infração ao contrato social, tudo nos
termos do art. 135 do Código Tributário Nacional, comprovação esta totalmente
ausente nos presentes autos.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Por fim, cabe esclarecer que as pautas de julgamento dos Recursos submetidos à
apreciação deste Conselho são publicadas no Diário Oficial da União, com a indicação da data,
horário e local, o que possibilita o pleno exercício do contraditório, inclusive para fins de o
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.732 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.001200/2009-67

patrono do sujeito passivo, querendo, estar presente para realização de sustentação oral na sessão
de julgamento (parágrafo primeiro do art. 55 c/c art. 58, ambos do Anexo II, do RICARF).
2. Alegações acerca da inconstitucionalidade da legislação tributária.
Em seu recurso, o sujeito passivo mantém sua linha de defesa, e argumenta
ferimento de princípios constitucionais e legais em relação à exigência consubstanciada no
presente lançamento, inclusive em relação à multa aplicada.
Contudo, já está sumulado o entendimento segundo o qual falece competência a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
A exceção fica por conta das decisões exaradas pelo Supremo Tribunal Federal e
o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito da repercussão geral (art. 543-B do CPC) e dos
recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), cuja interpretação adotada deve ser reproduzida pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Assim, com exceção dos argumentos expostos pelo sujeito passivo em relação à
inconstitucionalidade da contribuição pelos serviços prestados por cooperativas de trabalho, tema
já julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), não serão examinadas as demais questões sobre
a inconstitucionalidade/legalidade da legislação tributária.
3. Preliminares.
3.1. Preliminar de nulidade da decisão recorrida.
Preliminarmente, o recorrente suscita a nulidade da decisão de piso, sob a
alegação de que a DRJ teria deixado de apreciar a totalidade dos argumentos suscitados em sua
defesa.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.732 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.001200/2009-67

A começar, verifico que a decisão de piso foi devidamente fundamentada, não
havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada,
explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção.
Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os
pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da
controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
Nesse sentido, não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância,
eis que proferida por autoridade competente, e está devidamente fundamentada, sendo que a
insatisfação do contribuinte, sobre os pontos suscitados, não tem o condão de anular a decisão de
primeira instância, sendo matéria atinente à interposição de recurso voluntário, a ser objeto de
deliberação pelo colegiado de 2a instância.
Para além do exposto, conforme visto acima, o processo administrativo não é via
própria para a discussão da constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto
vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da
administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade, motivo pelo
qual, correta a decisão recorrida ao não se manifestar sobre a constitucionalidade das leis ou
legalidade das normas.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.
3.2. Preliminar de nulidade do lançamento.
Preliminarmente, o recorrente suscita a nulidade do lançamento, sob o
fundamento de que teria ocorrido cerceamento de defesa em razão da ausência dos requisitos
formais para a lavratura da acusação.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
É certo que a constituição do crédito tributário, por meio do lançamento de ofício,
como atividade administrativa vinculada, exige do Fisco a observância da legislação de regência,
a fim de constatar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível (art. 142 do CTN). A não observância da
legislação que rege o lançamento fiscal ou a falta de seus requisitos, tem como consequência a
nulidade do ato administrativo, sob pena de perpetuar indevidamente cerceamento do direito de
defesa.
Contudo, ao contrário do que arguido pelo recorrente, vislumbro que o ato
administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que
carrearam à conclusão contida na acusação fiscal, à luz da legislação tributária compatível com
as razões apresentadas no lançamento. O convencimento fiscal está claro, aplicando a legislação
que entendeu pertinente ao presente caso, procedeu a apuração do tributo devido com a
demonstração constante no Auto de Infração.
No presente caso, a autoridade agiu em conformidade com os dispositivos legais
que disciplinam o lançamento, discriminando no Relatório Fiscal os dispositivos legais
aplicáveis ao caso, além de descrever os fatos geradores das contribuições, bem como os
documentos que serviram de base para a apuração das contribuições devidas, cujos valores estão
demonstrados nos documentos anexos, além de mencionar os valores dos acréscimos legais a
título de juros e multa, com a correspondente fundamentação legal.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.732 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.001200/2009-67

Constatado que não foi procedido o recolhimento das contribuições devidas, e
considerando as disposições legais que atribuem prerrogativa de arrecadar, fiscalizar, lançar e
normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas na Legislação Previdenciária, e à
fiscalização a obrigação legal de verificar se as contribuições devidas estão sendo realizadas em
conformidade com o ali estabelecido, não pode o agente fiscal se furtar ao cumprimento do
legalmente estabelecido, sob pena de responsabilidade, de conformidade com o art. 142,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
Para além do exposto, entendo que não houve nos autos em momento algum
cerceamento do direito de defesa da recorrente ou violação ao contraditório e ao devido processo
legal, tendo em vista que lhe foi oportunizado a prática de todos os atos processuais inerentes ao
processo administrativo-fiscal, contidos no Decreto no 70.235/1972.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu. O contraditório é
exercido durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo
sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do recorrente.
Dessa forma, não procede o argumento acerca da nulidade do lançamento, eis que
não se vislumbra ofensa à ampla defesa, tendo em vista estarem descritos todos os motivos para
constituição do crédito; os fatos geradores; as bases de cálculos; os fundamentos legais; o
Relatório fiscal e os seus relatórios de lançamentos, além da certeza de que foram oferecidas
totais condições para que o contribuinte pudesse compreender perfeitamente os procedimentos
adotados pela auditoria fiscal.
E, ainda, entendo que foram oferecidas ao recorrente todas as informações
relevantes para apresentar sua defesa. Tanto o foi que, tempestivamente, o sujeito passivo
impugnou o lançamento, demonstrando conhecer plenamente os fatos que lhe foram imputados.
A meu ver, o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta
formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, acompanhado da descrição dos fatos, tudo conforme a
legislação.
Constato que o presente lançamento tributário atendeu aos preceitos estabelecidos
no art. 142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972,
bem como a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, de modo
que restam afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa,
havendo a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada.
Portanto, entendo que não se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento,
por terem sido cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n°
70.235/72, notadamente considerando que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar
durante todo o curso do processo administrativo.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.732 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.001200/2009-67

Nesse sentido, tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os
fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 e 11
do Decreto n° 70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o Auditor Fiscal tem o
dever de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
As demais alegações do recorrente, a meu ver, dizem respeito ao mérito da
questão posta, não se tratando de preliminar, eis que o lançamento foi devidamente motivado,
não havendo qualquer prejuízo para a compreensão dos fatos narrados e as infrações imputadas
ao sujeito passivo.
Por fim, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal, devidamente
motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente lançamento tributário
merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a nulidade do auto de infração,
eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Portanto, não há de se falar em nulidade do auto de infração, tendo em vista que
este foi devidamente instituído com base no Decreto no 70.235/1992 e na Lei no 8.212/91, bem
como foi assegurado ao Recorrente o exercício de seu direito à ampla defesa, ao contraditório e
ao devido processo legal, razões pelas quais afasto a preliminar arguida.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.
3.3. Preliminar de ausência de responsabilidade solidária.
O Recorrente alega, ainda, que a responsabilidade dos sócios dependeria da
comprovação de que teriam agido com excesso de poderes, infração a lei ou ainda infração ao
contrato social, tudo nos termos do art. 135 do Código Tributário Nacional, comprovação esta,
ausente no caso dos autos.
No caso em questão, verifico que apenas a pessoa jurídica foi autuada, tanto é
assim, que nenhum sócio foi cientificado pessoalmente. A relação de sócios constantes nos
documentos anexos ao auto de infração, não atribui responsabilidade tributária às pessoas ali
indicadas e nem comporta discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal,
tendo finalidade meramente informativa.
A questão, inclusive, já foi objeto de Súmula neste Conselho:
Súmula CARF no 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais -
RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Dessa forma, trata-se de matéria substancialmente alheia ao presente lançamento,
não tendo sido instaurado qualquer litígio a ser dirimido por este Conselho.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.732 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.001200/2009-67

4. Prejudicial de Mérito.
Do que se depreende dos autos, o lançamento se refere ao período 01/06/2004 a
30/06/2007, tendo a decisão recorrida reconhecido a decadência dos créditos relativos à
competência 06/2004, não a reconhecendo, contudo, em relação à competência 07/2004, eis que
a constituição do crédito tributário ocorreu em 22/07/2009.
O sujeito passivo, em seu recurso, pleiteia o reconhecimento da decadência da
competência 07/2004, sob o fundamento no sentido de que o prazo de decadência começa a ser
contado do fato gerador e não da data do pagamento.
Pois bem. Oportuno esclarecer, inicialmente, que em decorrência do julgamento
dos Recursos Extraordinários n° 556.664, 559.882, 559.943 e 560.626 o Supremo Tribunal
Federal editou a Súmula Vinculante no 8, publicada no D.O.U. de 20/06/2008, nos seguintes
termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5° do Decreto-Lei n° 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
De acordo com a Lei 11.417/2006, após o Supremo Tribunal Federal editar
enunciado de súmula, esta terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, a
partir de sua publicação na imprensa oficial. Assim, a nova súmula alcança todos os créditos
pendentes de pagamento e constituídos após o lapso temporal de cinco anos previsto no CTN.
Para além do exposto, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp
973.733/SC, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de
controvérsia (art. 543-C, do CPC/73), fixou o entendimento no sentido de que o prazo
decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se: a) Do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte; b) A partir da
ocorrência do fato gerador, nos casos em que ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
Dessa forma, a regra contida no artigo 150, § 4°, do CTN, é regra especial,
aplicável apenas nos casos em que se trata de lançamento por homologação, com antecipação de
pagamento, de modo que, nos demais casos, estando ausente a antecipação de pagamento ou
mesmo havendo a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, a regra aplicável é a
prevista no artigo 173, I, do CTN.
No caso dos autos, o trabalho fiscal se reporta aos fatos geradores de
Contribuições Previdenciárias, relativo ao período de apuração 01/06/2004 a 30/06/2007, tendo o
contribuinte sido intimado acerca do lançamento, no dia 22/07/2009 (e-fl. 02).
Para aplicar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao caso em questão,
que trata da exigência de Contribuições Previdenciárias, é de extrema relevância, a constatação
da existência ou não de antecipação de pagamento, o que influencia, decisivamente, na contagem
do prazo decadencial, seja pelo artigo 150, § 4°, ou pelo artigo 173, I, ambos do CTN.
Cabe pontuar, ainda, que para fins de aplicação da regra decadencial prevista no
art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado
o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.732 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.001200/2009-67

base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração (Súmula CARF n° 99).
No caso dos autos, constato que houve recolhimentos parciais para as
competências autuadas e potencialmente sujeitas à decadência, de modo que é de se entender
pela antecipação de pagamento, apta a atrair a incidência do art. 150, § 4°, do CTN, sobretudo
em razão da previsão contida na Súmula CARF n° 99.
Nesse sentido, entendo que se deve aplicar o art. 150, §4o do CTN, uma vez que
verificado que o lançamento se refere a descumprimento de obrigação tributária principal, e que
houve pagamento parcial das contribuições previdenciárias no período fiscalizado, além de não
ter ocorrido fraude, dolo ou simulação, não comprovado, a meu ver, na hipótese.
Assim, uma vez que o recorrente tomou ciência do lançamento no 22/07/2009 (e-
fl. 02), e o trabalho fiscal se reporta aos fatos geradores de Contribuições Previdenciárias,
relativo ao período de apuração 01/06/2004 a 30/06/2007, restam decaídas as competências
anteriores a julho de 2004, conforme já reconhecido, inclusive, pela decisão recorrida.
A propósito, não há que se falar em decadência da competência 07/2004, eis que a
ciência do lançamento ocorreu no dia 22/07/2009 (e-fl. 02), quando ainda estava em curso o
prazo previsto no art. 150, §4o do CTN.
Dessa forma, não há qualquer reparo a ser feito na decisão recorrida, em relação
ao prazo decadencial.
5. Mérito.
Em relação ao mérito, o sujeito passivo alega que a exclusão do Simples, que por
sua vez ensejou a lavratura da guerreada acusação, violaria disposições constitucionais, inclusive
a consagrada no art. 170 e parágrafo único da Constituição da República.
Ademais, alega que a retroatividade dos efeitos da exclusão não mereceria
prosperar, sob pena de afronta aos princípios da certeza do direito, da segurança jurídica, e o
princípio constitucional tributário da irretroatividade.
Pois bem. Conforme antecipado, o processo administrativo não é via própria para
a discussão da constitucionalidade das leis ou legalidade das normas (Súmula CARF n° 02).
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando
da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
Para além do exposto, cabe destacar que, nos autos do Processo n°
10835.002732/2004-15, transitado em julgado, foi confirmado o Ato Declaratório Executivo n°
566.853 de 02 de agosto de 2004, que determinou a exclusão do sujeito passivo, a partir de
01/01/2002, do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples), na forma da Lei n° 9.317, de 05 de
cfezernbro de 1996 e alterações posteriores. É ver a ementa daquele julgado:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES
DAS
MICROEMPRESAS
E
DAS
EMPRESAS
DE
PEQUENO PORTE — SIMPLES
Exercício: 2001
SIMPLES. EXCLUSÃO. Não tendo o contribuinte negado o fato que motivou sua
exclusão da sistemática tributária do Simples, não é possível reformar sua exclusão.
RECUSO VOLUNTÁRIO NEGADO.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.732 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.001200/2009-67

Pelo que se percebe, o recorrente procura rediscutir, no âmbito deste processo, a
exclusão do SIMPLES. Contudo, não é possível, neste processo de lançamento de crédito
tributário relativo às contribuições previdenciárias, a retomada dos questionamentos
apresentados e bem examinados no processo próprio, relativos à exclusão do Simples.
Isso porque, o foro adequado para discussão acerca da exclusão da empresa do
Simples é o respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de processo de
lançamento fiscal de crédito tributário previdenciário rediscussão acerca dos motivos que
conduziram à expedição do Ato Declaratório Executivo e Termo de Exclusão do Simples.
Cabe esclarecer, ainda, que um dos efeitos imediatos da exclusão do Simples é a
tributação pelas regras aplicáveis às empresas em geral, por força de expressa disposição legal,
sendo que a decisão que exclui a empresa do Programa Simples, apenas tem o condão de
formalizar uma situação que já ocorrera de fato, tendo, assim, efeitos meramente declaratórios.
Em outras palavras, a exclusão do sujeito passivo da sistemática do SIMPLES,
com efeitos retroativos, implica em apuração das contribuições de terceiros sobre a remuneração
paga, devida ou creditada aos segurados empregados com base na legislação de regência.
E ainda que assim não o fosse, a retroatividade dos efeitos do ato de exclusão da
empresa do Simples é determinada pela legislação tributária e seu eventual afastamento por
suposta ofensa ao Princípio da Irretroatividade da Lei Tributária, é matéria que foge à
competência material do Processo Administrativo Fiscal.
Ademais, entendo que não houve nos autos em momento algum cerceamento do
direito de defesa da recorrente ou violação ao contraditório e ao devido processo legal, tendo em
vista que lhe foi oportunizado a prática de todos os atos processuais inerentes ao processo
administrativo-fiscal, contidos no Decreto no 70.235/1972, tendo, inclusive, apresentado
manifestação de inconformidade no processo atinente à exclusão do SIMPLES.
Já no tocante à “proteção constitucional das micro e pequenas empresas”, arguida
pelo recorrente, entendo não é possível invocá-la para legitimar o descumprimento das
obrigações tributárias que lhe recaem por força da legislação.
A propósito, cabe destacar que a responsabilidade por infrações à legislação
tributária, via de regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do
preceito contido no art. 136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Nesse sentido, a exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou
de existência de danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento
da obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei, a condição
pessoal do agente não é admitida no âmbito administrativo, ao qual compete aplicar as normas
nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho pessoal.
Prosseguindo no exame das razões recursais, o recorrente também alega que a
contribuição, introduzida pela Lei n° 9.876/99, a qual possui hipótese de incidência e base de
cálculo diversas das contribuições previstas no art. 195, I, II e III, do Texto Constitucional,
encontrar-se-ia no campo da competência residual da União Federal, pelo que deveria ter sido
criada com fundamento no §4°, do art. 195, CF, motivo pelo qual, seria inconstitucional.
Sobre este ponto, entendo que lhe assiste razão.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-010.732 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.001200/2009-67

Isso porque, sobre o tema, o STF reconheceu a existência de repercussão geral da
questão constitucional suscitada no RE 595.838, para o qual firmou a Tese de Repercussão Geral
166:
É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da
nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho.
Assim, existindo decisão definitiva do STF, submetida à sistemática da
repercussão geral, no sentido de ser inconstitucional o fato gerador incidente sobre o valor bruto
da nota fiscal/fatura de serviços prestados por cooperados, por intermédio de cooperativas de
trabalho (art. 22, IV, da Lei 8.212, de 1991), deve esta Turma reproduzir o conteúdo de tal
decisão em seus acórdãos.
Assim, considero que a decisão recorrida, neste ponto, merece reparos, a fim de
que seja reconhecida a improcedência do lançamento consubstanciado no levantamento “GF –
COOP TRABALHO”.
Para além do exposto, no tocante à utilização da Taxa SELIC para atualizações e
correções dos débitos apurados, sua incidência já foi pacificada, conforme Súmula n° 04, do
CARF, in verbis:
Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Dessa forma, neste ponto, sem razão ao recorrente.
O recorrente alega, ainda, que a autoridade lançadora teria se equivocado no
procedimento de calcular a multa mais benéfica ao sujeito passivo, em desrespeito ao art. 106, II,
“c”, do Código Tributário Nacional.
Pois bem. Entendo que assiste razão ao recorrente, pois a metodologia utilizada
pela fiscalização para comparar a multa mais benéfica foi equivocada, estando pautada em
critério que não mais encontra respaldo na jurisprudência deste Conselho.
A esse respeito, levando em consideração o entendimento recente que tem
prevalecido na jurisprudência deste Conselho, apenas faço um pequeno reparo na decisão de
piso, determinando, por força do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional, a retroatividade
benigna do art. 35 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 11.941/09, que fixa o
percentual máximo de multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
Tem-se, pois, relevante destacar que a própria Procuradoria da Fazenda Nacional,
passou a acolher a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, acolhendo o
entendimento da inaplicabilidade do art. 35-A da Lei no 8.212/91, o qual prevê a multa de 75%
para os casos de lançamento de ofício de contribuições previdenciárias relativas a fatos geradores
ocorridos antes da vigência da Lei no 11.941/09.
Nesse sentido, após a consolidação da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de admitir a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212/91, com a
redação dada pela Lei no 11.941/09, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%,
inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-010.732 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.001200/2009-67

incluiu essa matéria na lista e elaborou a nota retro referida, cujos principais trechos destaco pela
pertinência com a presente lide.
Vejamos o que consta na Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, que fez
incluir na “Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer – a que se refere o art.2o, V, VII e §§ 3o a
8o, da Portaria PGFN No 502/2016 - o item o item 1.26,”c”:
1.2.6. Multas
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212/1991,
com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos lançamentos de ofício
relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME
*Data da inclusão: 12/06/2018
5. A controvérsia em enfoque gravita em torno do percentual de multa aplicável às
contribuições previdenciárias objeto de lançamento de ofício, em razão do advento das
disposições da Lei no 11.941, de 2009. Discute-se, nessa toada, se deveriam incidir os
percentuais previstos no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, na redação anterior àquela
alteração legislativa; se o índice aplicável seria o do atual art. 35 da Lei no 8.212, de
1991, com a redação da Lei 11.941, de 2009; ou, por fim, se caberia aplicar o art. 35-A
da Lei no 8.212, de 1991, incluído pela nova Lei já mencionada.
6. A respeito da questão, a Fazenda Nacional vem defendendo judicialmente a tese de
que, para a definição do percentual aplicável a cada caso, indispensável discernir se se
trata de multa moratória, devida no caso de atraso no pagamento independente do
lançamento de ofício, ou de multa de ofício, cuja incidência pressupõe a realização do
lançamento pelo Fisco para a constituição do crédito tributário, diante do não
recolhimento do tributo e/ou falta de declaração ou declaração inexata por parte do
contribuinte.
7. Na perspectiva da Fazenda Nacional, havendo lançamento de ofício, incidiria a regra
do art. 35 anterior à Lei no 11.941, de 2009 (que previa multa para a NFLD e a
escalonava até 100% do débito) ou aplicar-se-ia retroativamente o art. 35-A da Lei no
8.212, de 1991 (que estipula multa de ofício em 75%), quando mais benéfico ao
contribuinte. Tais regras, conforme defendido, diriam respeito à multa de ofício.
Noutras palavras, na linha advogada pela União, restaria afastada a incidência da atual
redação do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (de acordo com a Lei no 11.941, de 2009),
porquanto aplicável apenas à multa moratória, não havendo que se falar em redução da
multa de ofício imposta pelo Fisco para o patamar de 20% do débito.
8. Sucede que, analisando a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça -
STJ, é possível constatar a orientação pacífica de ambas as Turmas de Direito Público
no sentido de admitir a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-010.732 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.001200/2009-67

moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício. É o que bem
revelam as ementas dos arestos adiante transcritos, in verbis:
...
9. Vê-se que a Fazenda Nacional buscou diferenciar o regime jurídico das multas de
mora e de ofício para, a partir disso, evidenciar a possibilidade ou não de retroação
benigna (CTN, art. 106. II, “c”) conforme as regras incidentes a cada espécie de
penalidade.
10. Contudo, o STJ vem entendendo que, anteriormente à inclusão do art. 35-A pela Lei
no 11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício no art. 35 da Lei no 8.212, de
1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva, nem na decorrente da Lei no
11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória no 449, de 2008).
Consequentemente, a Corte tem afirmado a incidência da redação do art. 35 da Lei
8.212/1991, conferida pela Lei 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de 20%
para a multa moratória, por caracterizar-se como norma superveniente mais benéfica em
matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, II, "c", do CTN.
11. Nessas hipóteses, a jurisprudência pacífica do STJ afasta a aplicação do art. 35-A da
Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício
das contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. Assim,
o art. 35-A da Lei 8.212, de 1991, incidiria apenas sobre os lançamentos de ofício
(rectius: fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009,
sob pena de afronta ao disposto no art. 144 do CTN (“ O lançamento reporta-se à data
da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que
posteriormente modificada ou revogada”).
Recentemente, a Procuradoria da Fazenda Nacional editou ainda o PARECER
SEI No 11315/2020/ME, no qual ratifica a aplicação do entendimento acima mesmo diante das
considerações em contrário apresentadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Quanto a
este ponto, fazemos os seguintes destaques:
1. Trata-se da Nota Cosit no 189, de 28 de junho de 2019, da Coordenação-Geral de
Tributação da Secretaria da Receita Federal do Brasil – COSIT/RFB e do e-mail s/n, de
13 de maio de 2020, da Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional na 3a Região –
PRFN 3a Região, os quais contestam a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME,
que analisou proposta de inclusão de tema em lista de dispensa de contestar e de
recorrer, nos termos da Portaria PGFN no 502, de 12 de maio de 2016[1].
...
10. Nesse contexto, em que pese a força das argumentações tecidas pela RFB, a tese de
mérito explicitada já fora submetida ao Poder Judiciário, sendo por ele reiteradamente
rechaçada, de modo que manter a impugnação em casos tais expõe a Fazenda Nacional
aos riscos da litigância contra jurisprudência firmada, sobretudo à condenação ao
pagamento de multa.
11. Ao examinar a viabilidade da presente dispensa recursal, a CRJ lavrou a Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, relatando que a PGFN já defendeu, em juízo, a
diferenciação do regime jurídico das multas de mora e de ofício para, a partir disso,
evidenciar a possibilidade ou não de retroação benigna, conforme as regras incidentes a
cada espécie de penalidade:
6. A respeito da questão, a Fazenda Nacional vem defendendo judicialmente a
tese de que, para a definição do percentual aplicável a cada caso, indispensável
discernir se se trata de multa moratória, devida no caso de atraso no pagamento
independente do lançamento de ofício, ou de multa de ofício, cuja incidência
pressupõe a realização do lançamento pelo Fisco para a constituição do crédito
tributário, diante do não recolhimento do tributo e/ou falta de declaração ou
declaração inexata por parte do contribuinte.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-010.732 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.001200/2009-67

7. Na perspectiva da Fazenda Nacional, havendo lançamento de ofício, incidiria
a regra do art. 35 anterior à Lei no 11.941, de 2009 (que previa multa para a
NFLD e a escalonava até 100% do débito) ou aplicar-se-ia retroativamente o art.
35-A da Lei no 8.212, de 1991 (que estipula multa de ofício em 75%), quando
mais benéfico ao contribuinte. Tais regras, conforme defendido, diriam respeito à
multa de ofício. Noutras palavras, na linha advogada pela União, restaria
afastada a incidência da atual redação do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (de
acordo com a Lei no 11.941, de 2009), porquanto aplicável apenas à multa
moratória, não havendo que se falar em redução da multa de ofício imposta pelo
Fisco para o patamar de 20% do débito. (grifos no original)
12. Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212,
de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
Embora inexista decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
repetitivo, o que implicaria força normativa formal nos termos do Regimento Interno deste
Conselho (art. 62, § 1o, II, "b"), a jurisprudência reiterada e orientadora da 1a Seção daquele
Tribunal tem força normativa material, tanto que culminou com a edição da Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME (vide art. 62, § 1o, II, "c", do Regimento), impondo-se a sua
observância até como forma de preservar o sobreprincípio da segurança jurídica e o consequente
princípio da proteção da confiança.
Para além do exposto, conforme voto proferido no Acórdão no 9202-009.753, da
2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), de Relatoria da Conselheira Ana
Cecília Lustosa da Cruz, embora a penalidade decorrente de descumprimento de obrigação
acessória, prevista no art. 32, inciso IV, §§ 4o e 5o, em razão da não apresentação de GFIP ou
apresentação com dados não correspondentes aos fatos geradores, não tenha sido expressamente
tratada no Parecer SEI 11315/2020, como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de
multas de ofício na redação anterior do art. 35 da Lei 8.212/91, é de rigor que, em obediência ao
disposto no art. 106, II, “c”, do CTN, haja comparação entre a multa pelo descumprimento de
obrigação acessória amparada nos §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, com a nova
penalidade por apresentação de declaração inexata, a saber, o art. 32-A da mesma Lei.
Dessa forma, os valores lançados, de ofício, a título de multa de mora, sob amparo
da antiga redação do art. 35 da lei 8.212/91, incidentes sobre contribuições previdenciárias
declaradas ou não em GFIP e, ainda, aquela incidente sobre valores devidos a outras entidades e
fundos (terceiros), para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser comparados com o
que seria devido pela nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Lei 11.941/09.
E, ainda, os valores lançados, de forma isolada ou não, a título da multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei
8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser comparados com o que
seria devido pelo que dispõe o art. o art. 32-A da mesma Lei.
Ante o exposto, no presente caso, faz-se necessário determinar a retroatividade
benigna do art. 35 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/09, que fixa o percentual
máximo de multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
Dessa forma, consolidando o raciocínio esposado, entendo que, no caso dos autos,
faz-se necessário: (i) reconhecer a improcedência do lançamento consubstanciado no
levantamento “GF – COOP TRABALHO”, em razão da decisão definitiva do STF, submetida à
sistemática da repercussão geral, no sentido de ser inconstitucional o fato gerador incidente sobre
o valor bruto da nota fiscal/fatura de serviços prestados por cooperados, por intermédio de
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-010.732 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.001200/2009-67

cooperativas de trabalho (art. 22, IV, da Lei 8.212, de 1991); (ii) determinar, por força do art.
106, II, “c”, do Código Tributário Nacional, a retroatividade benigna do art. 35 da Lei n°
8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 11.941/09, que fixa o percentual máximo de multa
moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício, se mais benéfico ao sujeito
passivo.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, a fim de: (i) reconhecer a improcedência do lançamento consubstanciado no
levantamento “GF – COOP TRABALHO”, em razão da decisão definitiva do STF, submetida à
sistemática da repercussão geral, no sentido de ser inconstitucional o fato gerador incidente sobre
o valor bruto da nota fiscal/fatura de serviços prestados por cooperados, por intermédio de
cooperativas de trabalho (art. 22, IV, da Lei 8.212, de 1991); (ii) determinar, por força do art.
106, II, “c”, do Código Tributário Nacional, a retroatividade benigna do art. 35 da Lei n°
8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 11.941/09, que fixa o percentual máximo de multa
moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício, se mais benéfico ao sujeito
passivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 275
DF CARF MF
Original